Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Não configurada. Juros e correção monetária. Matéria de ordem pública. Preclusão consumativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais e entendimento jurisprudencial apontados pela parte embargante; (ii) averiguar a possibilidade de alterar o termo inicial de fixação dos juros de mora e correção monetária.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que, em se tratando de relação jurídica continuada, a contagem do prazo prescricional quinquenal deve ser feita a partir do vencimento da última parcela do contrato.
6. Apesar de as matérias de ordem pública não estarem sujeitas à preclusão temporal, estão sujeitas à preclusão consumativa.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, Rel.Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.09.2023; TJDFT, APC 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9.3.2023.